Tribunal: TJMT
Processo: 0005768-65.2018.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005768-65.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEXSANDRO DE ARRUDA MELO - CPF: 048.849.361-75 (APELADO), MARIA ALVES PEREIRA - CPF: 412.059.601-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu da acusação de tentativa de furto qualificado (art. 155, §4o, I, c/c art. 14, II, do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas produzidas em juízo são suficientes para sustentar a condenação do recorrido pelo crime de tentativa de furto qualificado.

III. Razões de decidir

3. As provas colhidas em juízo não são suficientes para amparar o decreto condenatório, uma vez que a vítima não
foi
inquirida
e as testemunhas ouvidas,
que são

policiais militares, apresentaram relatos in
diretos baseados em informações obtidas na fase inquisitorial.

4. A confissão do acusado na fase policial, desacompanhada de outros elementos de prova robustos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não é suficiente para ensejar a condenação.

5. Em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, a insuficiência de provas impõe a manutenção da sentença absolutória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação criminal desprovido.

Tese de julgamento:

“
A insuficiência de provas colhidas em juízo, não confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impõe a absolvição do acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 155, §4o, I, e 14, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 72.929/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 02/02/2017,
DJe
22/02/2017.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO

ALEXSANDRO DE ARRUDA MELO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
8
a
Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT
que,
nos autos da ação penal n.o
0005768-65.2018.8.11.0042
,
julgou
improcedente
a denúncia e
absolveu

ALEXSANDRO DE ARRUDA MELO

da prática do delito previsto n
o
art. 15
5
,
§4o, I,
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
,
nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
254158659
, o
i.
Parquet
almeja a
condenação

do réu pelo delito de
tentativa de
furto qualificado
, sob o fundamento de
que a
s provas produzidas em juízo são suficientes para respaldar
o
édi
to condenatório.

A i. Defesa apresentou
contrarrazões
vistas
no

I
D
254158663
,
nas quais

refuta os argumentos expendidos
,
para ao final
requerer seja negado provimento ao recurso.

A seu turno
,
a
i.
Procuradoria
-
Geral de Justiça
,
em parecer lançado
no ID
256915161
,
opina pelo
conhecimento e
p
rovimento
do
apelo
.

É o relatório.

À douta
R
evisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo

(ID
254158655
)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pel
o
Parquet
.

N
arra a denúncia que n
o dia 10 de janeiro de 2018, por volta das 08h,
ALEXSANDRO DE ARRUDA MELO
, mediante destruição e rompimento de obstáculo, tentou subtrair para si, objetos da residência pertencente a vítima
Maria Alves Pereira
, situada na
R
ua 4 de janeiro, no 850, Bairro Jardim Leblon,
em Cuiabá/MT.

De acordo com a narrativa ministerial,
no dia e hora dos fatos, a víti
ma
Maria Alves Pereira

encontrava-se em sua residência, quando o
acusado
após cortar um fio de energia do referido
domicílio
, adentrou nele, sendo surpreendido pela presença da ofendida
. Ao se deparar com
Maria
,
o acusado
a
segurou pelo braço com o intuito de lhe
in
timidar e
concretizar a empreitada criminosa
,
todavia, a ofendida passou a
gritar
solicitando ajuda
dos vizinhos
; com isso,
ALEXSANDRO
empreendeu fuga
.

Por tais fatos
,
o acusado
fo
i
denunciado
pelo delito de
furto qualificado
tentado
e, após regular instrução criminal,
sobreveio sentença de
im
procedência
da acusação,
em face do que
o d. representante do Ministério Público interpôs
recurso
,
vindicando a
condenação
, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo ao enfrentamento da tese recursal.

Do pedido de
condenação pelo delito de furto tentado
:

Referindo que há prova judicializada suficiente a sustentar o desfecho condenatório,
o
Parquet
vindica
a
condenação

d
e
ALEXSANDRO

pel
o
crime
de
tentativa
de
furto qualificado
.

Contudo,
analisados os autos, estou convencido de que
a pretensão
condenatória não
merece pro
sperar
.

Isso porque, ao contrário do que aduz o d. órgão ministerial,
a análise minuciosa dos autos aponta para a
insuficiência de provas judiciais
aptas a
amparar o decreto condenatório
, pois
muito embora tenham sido
angariados

indícios de provas
na fase policial, é certo que estes não foram seguramente confirmados em juízo
.

Com efeito,
em que pese a vítima

Maria Alves Pereira

tenha

narrado
na etapa extrajudicial
as
circunstâncias
que
ladearam o crime

(ID
254158163
, pág. 14)
, é certo que
não foi intimada para prestar suas declarações em juízo
,
ao passo que o
Ministério Público desistiu de sua oitiva
.

Outrossim, foram ouvidas duas testemunhas perante a autoridade judiciaria, ambos Policiais Militares que atenderam a ocorrência, um deles, o PM
Cláudio
Gomes de Souza
,
declarou
não se recordar dos fatos
; o outro PM
Benedito José da Cunha
, muito embora tenha se
lembrado
da ocorrência, limitou-se a
reproduzir a versão
externada pela
vítima na fase policial, porquanto
, ao fim e ao cabo, foi a únic
a
com quem
de fato teve
contato
naquele momento da prisão em flagrante do réu
.

Assim, c
omo bem registrad
o
na

r. sentença
,
as circunstâncias do caso concreto revelam
que
a prova oral colhida em
j
uízo
, embora aponte
indícios
da prática delituosa, por si só,
não
é
completa e suficiente

para
sustentar a condenação
.

Em verdade
, o que se tem de prova judicializada é a palavra de um dos policiais militares que se limitou
a relatar informações de caráter indireto,
reproduzindo o que teria ouvido da suposta vítima
, a qual, por sua vez,
não foi ouvida em juízo
.
Assim, sem
olvidar o caráter relevante das declarações prestadas pelo d. agente de segurança
pública, é
inegável
que isoladame
nte
consideradas

não s
ão o suficiente para a condenação.

Outrossim,
muito embora o acusado tenha admitido na fase policial (ID
254158163
, pág. 17/18),
a intenção de subtrair os cabos de energia ligados à residência da
vítima
,
de
acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
“
ainda que o recorrente confessasse o crime em sede inquisitorial, tal elemento jamais poderia
supedanear
, isoladamente, a sua condenação
”,
ex
vi
do

RHC 72.929/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017,
DJe
22/02/2017.

Dentro desse contexto,
não há como se atribuir indene de dúvidas a autoria da prática delitiva ao apelado
.

Desta feita,
as provas angariadas no decorrer da instrução processual não foram aptas a demonstrar, de forma incontestável, a responsabilidade criminal que o
Parquet
pretende imputar ao
réu e, embora não desconheça a probabilidade de o apelado
ter intentado uma prática delituosa
, não há como não reconhecer, na hipótese, a evidente anemia probatória dos autos
.

Em alguns casos, o julgador, no seu íntimo, pode até acreditar que o acusado realmente participou da empreitada criminosa e, muito ardilosamente, logrou manter longe de si as evidências de sua responsabilidade penal. Todavia, por ser cediço que
para
embasar um veredito de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à materialidade e autoria delitivas
,
não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, e, inexistindo provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva do crime imputado
ao
apelad
o
, a r. sentença absolutória deve ser mantida
pois, diante da dúvida razoável, melhor atende aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente.

Nesse sentido, transcrevo trecho do magistério de GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
in

verbis
:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado.
É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.”

(
In:

Código de Processo Penal Comentado
. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689). Negritei.

Pertine
reafirmar a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema:

“
[...]
A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. A condenação só é admitida quando há prova evidente sobre a autoria e materialidade delitiva. A dúvida mínima, não autoriza o édito condenatório.”
(TJMT – N.U 0001139-79.2011.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019,
Publicado
no DJE 27/05/2019)
.

Desse modo, cumpre ratificar o acerto do d. juízo
a quo
,
não havendo falar em condenação
pelo ilícito de
tentativa de

furto qualificado
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo
incólume
a r. sentença absolutória
proferida
pelo d. Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n. 0005768-65.2018.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025